Tribunal: CARF
Processo: 10880.973334/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973334/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.830 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. AGÊNCIA DE TURISMO. AUTORRETENÇÃO.
No caso de empresas de turismo, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto incidente sobres as comissões auferidas é da própria
prestadora (agência de turismo).
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
O imposto de renda retido na fonte poderá ser utilizado para dedução do
imposto de renda apurado no período se os rendimentos forem oferecidos à
tributação e o contribuinte possuir os comprovantes de retenção.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza o cerceamento do direito de defesa, se as decisões foram
proferidas por pessoa competente e a contribuinte teve ampla oportunidade de
exercer o seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório que votou pela conversão do processo em diligência
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973334/2010-70
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973334/2010-70

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em vista
que a soma das parcelas de composição do crédito confirmadas não foi suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido.
Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
O Acórdão no 11-50.646 – 3a Turma da DRJ/REC, de 15 de julho de 2015,
manteve a decisão proferida no Despacho Decisório.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 10/11/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 09/12/2015 (fls. 69 a 81), com as suas razões de defesa. São tratadas nos autos as
seguintes questões:
a) Da Autuação sofrida pela recorrente;
b) Preliminarmente - Do cabimento do presente recurso;
c) Da
inobservância
dos
princípios
constitucionais
regedores
do
processo
administrativo – Da caracterização do vício formal neste sentido – da ofensa ao
devido processo legal. Defende:
Conclui-se, pois, no presente tópico, que, a falta de regular motivação, a ofender o
devido processo legal ao qual subordina-se o processo administrativo, considerando-se a
impossibilidade de constatação de quais os elementos a ensejarem tão absurdos números
nos lançamentos ora impugnados, razões por deveras suficiente, à que sejam, por
inteiro, fustigados os atos praticados, promovendo-se a homologação em definitivo da
compensação requerida.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973334/2010-70

d) Dos valores efetivamente devidos pela recorrente – do princípio da verdade material.
Apresenta documentos.
Conforme se comprova dos comprovantes de recolhimento anexos, comprova-se que o
IRPJ, foi devidamente recolhido e que existe o credito, diferentemente do alegado na r.
decisão combatida.

Ao final, a as seguintes considerações e requer:
Face a todo o exposto e argumentado, evidente a existência de vícios formais, que
induzem à constatação da plena fragilidade da decisão recorrida.
É de se ressaltar, ainda, superadas as preliminares, da plena insubsistência da
impugnada decisão, face a sua total desarmonia com o ordenamento jurídico vigente,
sendo certo que toda a fundamentação manifestada neste sentido, ampara-se em
posicionamentos de renomados doutrinadores e jurisprudência já pacificada e em
documentos juntados ao presente recurso.
Assim, espera o contribuinte pelo acolhimento de suas razões, judiciosa e tecnicamente
alicerçadas, para o fim de que seja determinada por este Órgão Fazendário, a
homologação da compensação efetuada, e, caso superada, protesta-se pelo acolhimento
das razões meritórias, a terem como insubsistente a impugnada decisão em evidência.
Por derradeiro, requer-se o acolhimento e julgamento de procedência do argumentos,
para o escopo de reconhecimento da total nulidade da decisão proferida.
Verifica-se que, caso este procedimento administrativo açodado de vícios venha a ser
inscrito em dívida ativa e posterior ajuizamento para a cobrança do "suposto" débito, o
mesmo como comprovado é desprovido liquidez e certeza o que culminará com sua
improcedência.
Nestes termos, esclarecendo que a documentação comprobatória de toda a arguição
formulada encontra-se à disposição deste órgão fazendário, tão logo solicitada, por ser
medida de direito e de Justiça!
É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973334/2010-70

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 23/05/2014 do Acórdão no 11-50.646 –
3a Turma da DRJ/REC, de 15 de julho de 2015, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
24/06/2014 (fls. 103 a 105), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, com poderes para representá-la,
de acordo com documentos constantes dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
Preliminarmente, a contribuinte questiona, genericamente, a validade do Despacho
Decisório e do Acórdão da DRJ, alegando “falta de regular motivação”, bem como a
impossibilidade de constatação de quais elementos embasaram os “lançamentos impugnados”.
As decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as
realizados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, tanto o Despacho Decisório como o Acórdão da DRJ foram
emitidos por pessoa competente.
A Análise das Parcelas de Crédito (fls. 4), parte integrante do Despacho
Decisório, permite identificar que não foram confirmadas retenções na fonte (código de receita
8045) no total de R$ 104.667,12. Com a glosa destas parcelas, não foi apurado saldo negativo no
período, o que levou a cobrança da totalidade dos débitos declarados no PER/DCOMP.
No Acórdão da DRJ também fica claro que a decisão proferida no Despacho
Decisório foi mantida por falta de comprovação das retenções na fonte.
Logo, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão da DRJ encontram-se
devidamente fundamentados.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao motivo que levou a não homologação dos débitos declarados.
Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguida pela
contribuinte.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973334/2010-70

Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em questão são discutidas as parcelas de composição do saldo negativo
de IRPJ - retenções na fonte, passíveis de serem utilizadas para deduzir o IRPJ apurado no
exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
No Recurso Voluntário, a interessada informa que sua atividade é a intermediação
de negócios na área de turismo, voltada para o ramo de comércio de passagens aéreas, pacotes de
viagens e cursos de idiomas.
A regra para retenção dos tributos na fonte atribui à fonte pagadora, que
corresponde à empresa tomadora do serviço, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto.
Entretanto, importâncias pagas a título de comissões, corretagens e outras
remunerações pela intermediação de negócios (como as atividades de agências de viagens na
venda de passagens aéreas, por exemplo) estão sujeitas à incidência do imposto de renda na
fonte, mas apresentam uma peculiaridade: é a própria empresa que recebe a comissão (portanto,
a prestadora do serviço) quem está encarregada do recolhimento do imposto na fonte. Por isso,
comumente é referenciada como autorretenção.
A base de cálculo do tributo também é diferenciada, pois alcança apenas as
comissões.
Além do recolhimento do imposto, é responsabilidade dessas empresas fornecer
às empresas tomadoras dos serviços informações para que estas possam informar, na DIRF, as
retenções referentes aos serviços prestados.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973334/2010-70

A “Análise das parcelas de crédito”, parte integrante do Despacho Decisório,
contem a informação de que não foram confirmadas retenções na fonte relativa ao código de
receita 8045, conforme quadro reproduzido:

A respeito do código de receita 8045, consta do Mafon 2005 (Manual do Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte) – extraído do site da Receita Federal na Internet:
Código 8045 - Comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica
FATO GERADOR Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO O imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual.
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO O recolhimento do imposto deverá ser
efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a
título de comissões e corretagens relativas a:
(...)
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
(...)
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa jurídica que tenha
pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses mencionadas nas
letras de “a” a “h”.
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de comissões devem
fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro de cada ano,
Sintetizando a informação transcrita e relacionando-a com o caso em análise,
temos que:
a) importâncias pagas a título de comissão constituem fato gerador da retenção do
imposto de renda na fonte;
b) o imposto retido é considerado antecipação do devido no encerramento do período;
c) o recolhimento do imposto cabe à pessoa jurídica que receber as comissões (agência
de turismo, que recebe comissões das companhias de aviação, por exemplo);
d) é responsabilidade da pessoa jurídica que recebeu a comissão (agência de turismo)
fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago (companhias de aviação)
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do respectivo
imposto de renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior;
e) é obrigação da pessoa jurídica que pagou as comissões (companhia de aviação)
enviar para pessoa jurídica beneficiária (agência de turismo) Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte;
f) O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
jurídica (agência de turismo) se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora (companhias de aviação).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973334/2010-70

Quanto ao conjunto probatório, a interessada anexa ao processo cópias dos
recolhimentos efetuados no código de receita 8045 (fls. 106 a 161), que comprovam retenções no
total de R$ 109.226,05.
Destaca-se que este montante é superior ao declarado no PER/DCOMP, que foi de
R$ 104.667,12, de modo que as retenções confirmadas ficam limitadas ao valor declarado pela
interessada.
Portanto, levando-se em conta a responsabilidade do próprio contribuinte em
efetuar a retenção das antecipações, neste Acórdão são reconhecidas retenções na fonte no
código de receita 8045 no total de R$ 104.667,12.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
o IRPJ a pagar no período totalizou R$ 415.847,80, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:
Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
415.847,80
(-) Retenções na Fonte confirmadas – Despacho Decisório / Acórdão DRJ
10.635,66
(-) Retenções na Fonte confirmadas – Acórdão CARF
104.667,12
(-) Pagamentos confirmados – Despacho Decisório / Acórdão DRJ
333.435,89
(-) Estimativas compensadas confirmadas – Despacho Decisório / Acórdão DRJ
31.254,77
(=) Saldo negativo de IRPJ
(64.145,64)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004) foi de R$ 64.145,64, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida na decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
dar provimento ao Recurso Voluntário, de forma que sejam homologados os débitos declarados
até o limite do crédito pleiteado, que é de R$ 64.145,64.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital